Tribunal: TJMT
Processo: 1001241-61.2024.8.11.0036
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001241-61.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALCIRA MACHADO VIEIRA GONCALVES - CPF: 284.492.311-91 (APELANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DO PASEP C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTINÇÃO - SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – PRELIMINAR DE DECISÃO SURPRESA – ANÁLISE COM O MÉRITO -
PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO – DATA DO SAQUE REALIZADO EM SUA CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP – CONFIGURAÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (TEMA 1150) firmou as seguintes teses: "A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo 1.951.931/DF - Tema 1.150 do STJ). Logo, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil (TEMA 1150/STJ), a partir da data do saque realizado na conta individual vinculada ao PASEP pela parte autora.

2 – Prescrição reconhecida.

3 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto por
ALCIRA MACHADO VIEIRA GONCALVES

na

Ação Revisional de Recomposição do PASEP c/c Danos Materiais e Morais no 1001241-61.2024.8.11.0036

ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
,

contra a sentença que julgou extinto presente feito, nos termos do art. 205 do Código Civil, alinhado com as teses firmadas no Tema Repetitivo no. 1.150/STJ c/c art. 332, §1o e art. 487, II, ambos do CPC/15, e condenou a parte autora ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do §2o do art. 85 do CPC/15.

Salientou que, caso a parte seja beneficiária de gratuidade de justiça, o que deverá ser certificado pela serventia do foro, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a nulidade da sentença em razão de ter sido proferida de forma abrupta, sem aguardar a citação válida da parte apelada, demonstrando sua intenção de antecipadamente abreviar o feito.

Aduz o Tema 1150 do STJ dispõe que o marco inicial do prazo prescricional começa a contar quanto obtida a microfilmagem do extrato completo da conta PASEP.

Defende que
apenas com o acesso ao extrato da conta individualizada é que o titular terá comprovada a ciência dos desfalques, pois poderá constatar as movimentações indevidas na sua conta.

Assevera que sem o acesso ao extrato as movimentações da conta individualizada, não pode ter ciência inequívoca do ato ilícito, ou seja, apenas com a disponibilização do extrato que o titular da conta individualizada pode saber, com precisão, se houve desfalques em sua conta e qual a dimensão do prejuízo.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da sentença.

Nas contrarrazões (ID 294166933), o apelado requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE DECISÃO SURPRESA

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A parte apelante sustenta que o juízo de primeira instância teria proferido decisão surpresa ao julgar liminarmente improcedente o pedido com base na prejudicial de mérito da prescrição, sem oportunizar a manifestação prévia das partes, em suposta violação aos artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil.

Salienta-se que tal preliminar se confunde com o mérito do recurso e com ele será analisada.-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A parte recorrente defende a reforma da sentença arguindo que o termo inicial da prescrição se dá com a ciência dos desfalques em sua conta PASEP, ou seja, quando teve acesso aos extratos e microfilmagens, o que ocorreu em 16/08/2024
.

No que diz respeito à alegação de decisão surpresa, sem razão a parte apelante.

Observa-se que a alegação parte de uma compreensão equivocada do alcance dos arts. 9o e 10 do CPC/2015, que devem ser interpretados sistematicamente com os demais dispositivos do mesmo diploma legal.

Com efeito, o art. 332, §1o, do CPC, expressamente autoriza o julgamento liminar de improcedência quando verificada, desde logo, a ocorrência de decadência ou prescrição. Vejamos:

"Art. 332 - Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

(...)

§1o O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição."

Portanto, se trata de norma específica, que autoriza expressamente o magistrado a proferir julgamento liminar com base na constatação da prescrição, sem necessidade de prévia manifestação das partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que não se configura decisão surpresa o reconhecimento liminar da prescrição, mesmo sem prévia manifestação das partes.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 9o E 10 DO CPC/2015. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 332, §1o, DO CPC/2015. TESE FIRMADA NO ERESP 1.281.594/SP. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não há falar em violação dos arts. 9o e 10 do CPC/2015 (princípio da não surpresa) na hipótese em que o juiz julga liminarmente improcedente o pedido com base no reconhecimento da ocorrência de prescrição, pois tal proceder encontra expressa autorização no §1o do art. 332 do CPC/2015, sendo irrelevante o fato de a parte contrária não ter suscitado a prejudicial.

2. Agravo interno improvido." (
AgInt no AREsp n. 1.441.096/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/9/2019, DJe 12/9/2019)

No caso em tela, o magistrado de primeira instância, ao analisar os documentos acostados pela própria parte autora, verificou que o direito postulado estava fulminado pela prescrição decenal, considerando o Tema 1150 do STJ, que fixou como termo inicial para a contagem do prazo prescricional o momento em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. Vejamos:

"i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda
na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;

e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Importante salientar que o extrato bancário apresentado pela própria autora/apelante demonstra que houve o saque dos valores constantes na conta bancária em
11/07/2007
, mediante o pagamento da aposentadoria, enquanto a ação só foi proposta em
29/11/2024
, ou seja, quando ultrapassado o prazo prescricional decenal (
artigo 205 do CC), sendo que o termo inicial deverá observar a teoria da
actio nata,
ou seja, o momento em que a parte comprovadamente teve ciência do desfalque em sua conta bancária.

Salienta-se que o
momento da ciência, é em regra, quando o titular efetua o saque desse valor, ou seja, toma conhecimento do montante disponível na conta PASEP.

No caso, a despeito de anteriormente ter adotado que o termo inicial da prescrição seria quando a parte teve ciência do desfalque ao solicitar a instituição financeira os extratos e microfilmagem da conta, em atenção aos julgados deste E Tribunal de Justiça, passo a considerar que a ciência do desfalque se dá quando a parte autora efetua o saque do saldo existente em sua conta PASEP, em razão do pagamento de sua aposentadoria e, no caso, tal fato ocorreu em
11/07/2007
, conforme ID 294166855.

Desse modo, como a ação somente foi ajuizada em
29/11/2024
(ID 294166445), ou seja, mais de dez anos após ter ciência do suposto desfalque, impõe-se o reconhecimento da
prescrição do direito da parte autora
.

A propósito, cito julgados deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PAGAMENTOS A MENOR REFERENTE A JUROS E RENDIMENTO DO PASEP PELO BANCO - PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL DE 10 ANOS CONFORME TEMA 1.150 DO STJ – TERMO INICIAL – DATA EM QUE A PARTE TEVE CONHECIMENTO DA FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO A MENOR – NO CASO O TERMO INICIAL DEVE SER CONSIDERADO DO SAQUE OCORRIDO EM 27/02/1997, QUANDO A PARTE AUTORA TEVE CONHECIMENTO DO MONTANTE RECEBIDO E A PARTIR DE ENTÃO DEVERIA TER QUESTIONADO A FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO MENOR – PRESCRIÇÃO EFETIVADA DESDE 27/02/2007 – RECURSO PROVIDO.

Conforme TEMA 1150 do STJ, A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, sendo que o termo inicial do referido prazo é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

No presente caso considerando a data do saque ocorrida em 27/02/2007, quando da aposentadoria do Agravado deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição efetivada em 27/02/2007, tendo em vista que quando da realização do saque e recebimento do montante teve o Agravado ciência do pagamento a menor ou da falha no pagamento realizado pela Instituição Financeira.
(N.U 1009085-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – EFEITOS EX NUNC - PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – DATA DO SAQUE - RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento; o deferimento do pedido produz efeitos ex nunc.

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo n. 1.951.931/DF)”.
(N.U. 1000912-53.2021.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL AFASTADA- LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO.

Constatada prescrição, termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, toma ciência dos desfalques realizados na conta do titular vinculada ao Pasep”.

(N.U. 1017809-74.2023.8.11.0041, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024)

Ante o exposto,
nego
p
rovimento ao recurso.

Por consequência, condeno a parte autora em honorários recursais, o qual fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, observando-se que a apelante é beneficiaria da justiça gratuita, conforme ID
295739887.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025